Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE IMAGENS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para o reexame de fatos e provas. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já amplamente analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem apresentar fato novo ou prova concreta e robusta sobre a inocência do requerente ou sobre a invalidades das provas utilizadas no julgamento para respaldar a condenação, a justificar a desconstituição do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.